Tribunal: STF
Processo: MS 38065
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança contra os acórdãos prolatados nos autos da ADI nº 4412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770. Inviabilidade de impetração endereçada à impugnação de atos jurisdicionais que, a par de já transitados em julgado, quando do protocolo do writ (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 268/STF), não se revestem de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rômulo José Fernandes da Silva contra os acórdãos prolatados pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770.
    2. O impetrante defende, em síntese, que, ao deixar de promover a modulação temporal de efeitos, atribuindo eficácia prospectiva à tese firmada por ocasião do julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, esta Casa desconsiderou seus próprios precedentes sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, e, por consectário, incidiu em ultraje aos “postulados do Estado Democrático de Direito, da segurança jurídica, da própria proteção da confiança de que goza o cidadão em face dos atos praticados pelo Estado” (inicial, fl. 8). Alega que a alteração interpretativa efetivada a partir dos acórdãos questionados não pode repercutir na ação nº 0017385-71.2015.4.01.3200, por si proposta contra a União, na Seção Judiciária Federal do Amazonas, para invalidar a pena de aposentadoria compulsória que lhe foi aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse contexto, além de aludir às decisões prolatadas por esta Suprema Corte no RE nº 586.453, no CC nº 7.204, no Inq nº 687 e no HC nº 82.959, sustenta (inicial, fl.):
    “Com efeito, a ruptura, em 20/11/2020, do paradigma vigente no âmbito desta Suprema Corte em decorrência de revisão substancial de sua própria jurisprudência não pode ser agasalhada com eficácia ex-tunc, ao fito de retroagir para invalidar ou mesmo menoscabar sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amazonas em 06/12/2018, a qual, ao tempo de sua edição, supedaneou-se expressamente na orientação predominante no âmbito deste Pretório Excelso (AO 1814, ACO 1680-AgR e ACO 2.891/DF).
    Tal assertiva resulta da imperiosidade de salvaguarda da confiança depositada pelo cidadão nas ações estatais, bem assim da própria segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado Democrático de Direito, motivo por que não deve esta Alta Corte permanecer indiferente à legítima súplica do impetrante.”
    3. Deduzidos os seguintes pedidos (inaugural, fls. 36-37):
    “a) a concessão liminar da ordem, ao fito de que esta Alta Corte, com fulcro nas razões esgrimadas no item III deste petitório, reconheça a inaplicabilidade dos efeitos das deliberações exaradas na RCL 33.459, na ADI 4.412 e na PET 4.770 à ação anulatória de n. 0017385-71.2015.4.01.3200 ajuizada pelo impetrante, em ordem a determinar, por conseguinte, que a 2ª Turma do E. TRF da 1ª Região prossiga no exame do recurso de apelação interposto pela União Federal no ventre do referido caderno processual;
    b) Subsidiariamente, ainda em sede liminar, que esta Suprema Corte ordene, até o julgamento do mérito do presente mandamus, o sobrestamento dos autos da demanda anulatória de n. 0017385-71.2015.4.01.3200 em curso perante a 2ª Turma do E. TRF da 1ª Região;
    (…)
    f) No mérito, a concessão do writ, ao fito de que este Pretório Excelso, com fulcro nas razões esgrimadas no item III deste petitório, reconheça a inaplicabilidade dos efeitos das deliberações exaradas na RCL 33.459, na ADI 4.412 e na PET 4.770 à ação anulatória de n. 0017385-71.2015.4.01.3200 aforada pelo impetrante, em ordem a determinar, por conseguinte, que a 2ª Turma do E. TRF da 1ª Região prossiga no exame do recurso de apelação interposto pela União Federal no bojo da mencionada brochura processual.”
    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Questionados na presente impetração, protocolada em 12.7.2021, os acórdãos prolatados na ADI nº 4.412 e na Rcl nº 33.459 transitaram em julgado, respectivamente, em 24.3.2021 e 20.4.2021. No tocante à Petição nº 4.770, observo que tampouco houve recurso contra o acórdão nela prolatado, que reconheceu a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a causa, consumado-se a preclusão temporal em 19.4.2021.
    2. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. No mesmo sentido:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 32953 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)
    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (RMS 32665 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 12-05-2014 PUBLIC 13-05-2014)
    3. Ainda que assim não fosse, o indeferimento da inicial decorreria de dois outros aspectos, adiante explicitados.
    4. Em primeiro lugar, ressalvadas hipóteses de teratologia ou de manifesta ilegalidade, indiscerníveis na espécie, não se afigura cabível a impetração de mandado de segurança para questionar ato jurisdicional. Nesse rumo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 
    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 
    5. Os acórdãos impugnados, por meio dos quais houve a fixação de interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, estão devidamente fundamentados, sem traço de ilegalidade ou teratologia, como evidenciam as respectivas sínteses, expressas nas ementas adiante transcritas:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4412, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Ementa. Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte. (Rcl 33459 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)
    6. Em segundo lugar, a tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770 é dotada de acentuado coeficiente de generalidade e abstração, nada versando sobre a situação particular da ação anulatória nº 0017385-71.2015.4.01.3200, proposta pelo impetrante, na Seção Judiciária Federal do Amazonas. A tese então esposada por esta Casa está vazada nos seguintes termos:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". 
    7. Não há campo, nesse contexto, para “a válida utilização da ação mandamental, na medida em que o ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017). 
    8. Ante o exposto, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora